Tribunal: TJPA
Processo: 0819586-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819586-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DAIRLY COSTA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0819586-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ADVOGADO: MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADA: DAIRLY COSTA SOUSA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO IMEDIATO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, a qual determinou a intimação da parte recorrente para juntar documento idôneo que comprovasse a mora do devedor na ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que exige comprovação da mora do devedor configura ato decisório passível de impugnação por agravo de instrumento ou se deve ser atacada em preliminar de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que determina a emenda à inicial para correção de irregularidades, nos termos do art. 321 do CPC, não é ato decisório que cause gravame imediato à parte, sendo impugnável apenas em sede de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1º, do CPC.

4.

O rol do art. 1.015 do CPC, que elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo, sendo incabível interpretação extensiva ou mitigada quando não configurada urgência que torne inútil a posterior apreciação em apelação.

5.

O agravante não demonstrou erro material ou fato novo apto a justificar a reconsideração da decisão recorrida, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para alterar o julgado.

6.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reforça a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial para juntada de documentos comprobatórios de requisitos da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que determina a emenda à inicial para juntada de documentos comprobatórios da mora não é recorrível por agravo de instrumento, devendo eventual insurgência ser arguida em preliminar de apelação.

2.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo incabível sua mitigação quando não demonstrada a urgência que torne inútil a posterior apreciação da matéria em apelação.

3.

O mero inconformismo da parte não justifica a reconsideração de decisão monocrática que aplica entendimento consolidado da jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2123906/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 24/04/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0803101-91.2023.8.14.0017, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 04/02/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819586-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ADVOGADO: MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADA: DAIRLY COSTA SOUSA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo eletrônico nº 0800997-28.2024.8.14.0103) ajuizada pela parte agravante em face de DAIRLY COTA SOUSA, ora agravada, que determinou a intimação da parte recorrente para que
“junte aos autos documento idôneo que comprove a mora do devedor”
.

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada pelos seguintes motivos:

1.

Erro material na decisão monocrática

o

a agravante aponta que há um erro material na ementa da decisão monocrática, pois a determinação de primeiro grau exigiu a comprovação da constituição em mora do devedor e não outra providência.

o

argumenta que esse erro pode ser corrigido a qualquer tempo, pois impacta diretamente a fundamentação da decisão recorrida.

2.

A decisão agravada possui conteúdo decisório

o

a decisão de primeiro grau determinou a comprovação da mora do devedor, o que configura um ato com carga decisória, passível de recurso por meio de agravo de instrumento.

o

a agravante cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhece que decisões dessa natureza possuem conteúdo decisório e podem ser impugnadas de imediato.

3.

Cabimento do agravo de instrumento e urgência na análise

o

argumenta que a decisão recorrida se enquadra no conceito de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, pois sua impugnação imediata é necessária para evitar prejuízos irreparáveis.

o

sustenta que o devedor permanece inadimplente e em posse do bem, impedindo o credor de exercer seu direito de propriedade.

4.

Comprovação da mora nos termos do STJ (Tema 1132)

o

a agravante reforça que a constituição em mora do devedor já foi devidamente comprovada com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, conforme Tema 1132 do STJ.

o

dessa forma, a exigência do juízo de primeiro grau para nova comprovação da mora não encontra respaldo na jurisprudência vigente.

Diante disso, a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. requer: 1) o provimento do agravo interno, para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e julgado pelo órgão colegiado; 2) o reconhecimento da validade da constituição em mora e o consequente prosseguimento da ação de busca e apreensão; 3) a habilitação e intimação exclusiva de seus procuradores nos autos, sob pena de nulidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0819586-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ADVOGADO: MARIA LUCILIA GOMES

AGRAVADA: DAIRLY COSTA SOUSA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

De início, afasto a alegação de erro material na ementa da decisão monocrática, uma vez que o ato do Juízo
a quo
que determinou a intimação da parte para que juntasse aos autos documento idôneo que comprove a mora do devedor, é uma ordem de emenda a inicial que, nos termos do art. 321 do CPC, pode ser entendida como o comando judicial que busca
corrigir, consertar e expurgar defeitos e irregularidades da petição inicial caso não atenda essas exigências, acarretará o indeferimento da exordial.

No caso, um do requisitos indispensaveis à propositura da
ação de busca e apreensão
é a comprovação da constituição em mora.

A despeito das judiciosas razões do recurso, o inconformismo não comporta provimento, porquanto as razões expedidas são insuficientes para a reconsideração da decisão agravada.

Isso porque, ao longo da deliberação recorrida foram ressaltados satisfatoriamente os motivos que culminaram no entendimento ali exarado.

Sob tal ótica, restou consignado na decisão agravada que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil elenca em rol taxativo as hipóteses cabimento/adequação do recurso de impugnação de decisões interlocutórias por meio do agravo de instrumento.

Nessa senda, observou-se que as decisões não previstas na lista em referência não precluem e podem ser suscitadas em preliminar das razões ou nas contrarrazões de eventual apelação, consoante exegese do artigo 1.009, § 1º, Código de Processo Civil.

Outrossim, restou salientado, inclusive, que eventual interpretação extensiva dos incisos elencados no artigo 1.015 do CPC, bem como de seu parágrafo único, em regra, não se mostra cabível, sob pena de gerar grande instabilidade jurídico-processual, fazendo com que os causídicos passem a recorrer de toda e qualquer decisão judicial, a fim de evitar a preclusão.

Dessarte, em que pese em suas razões recursais o agravante fundar-se no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para o preenchimento do requisito de cabimento/adequação, esta tese somente se aplica quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em preliminar de recurso de apelação, hipótese não verificada no caso presente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma ( REsp n. 1 .987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n .º 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2123906 GO 2022/0136476-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte demonstrasse erro material ou trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025